Tribunal: TJMT
Processo: 1015884-11.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Vistos.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 51655470):
“CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – DECISÃO EXCLUDENTE DO MUNICÍPIO DO POLO PASSIVO POR ILEGITIMIDADE EM RAZÃO DO ALTO CUSTO DO TRATAMENTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – CIRURGIA CARDÍACA – LAUDO MÉDICO – NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – COMPETÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – PROVIMENTO PARCIAL.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.
O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.
Nos processos judiciais, a caracterização da urgência ou emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção ao quadro clínico do risco imediato.
Constando do laudo médico, emitido por especialista, a afirmativa de que existe urgência e(ou) emergência, evidencia-se o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.
Em vista de a responsabilidade dos entes públicos da federação ser compartilhada, cabe ao Estado de Mato Grosso arcar com a cirurgia pleiteada na inicial, por se tratar de procedimento de alto custo.
Afastada, portanto, a atribuição do ente público municipal, quanto à disponibilização do procedimento cirúrgico requerido."
Alega-se ofensa aos artigos 5o, 196 e 198, da Constituição Federal.
Recurso tempestivo (id. 54391468).
Sem contrarrazões, conforme certidão (id. 74279499).
É o relatório. Decido.
Sistemática de repercussão geral.
O Recorrente alega que o Estado e o Município são solidários no atendimento de saúde de alta complexidade, sustentando violação aos artigos 5o, 196 e 198, da Constituição Federal.
No julgamento do RE 855.178 (Tema 793), o STF discutiu, à luz dos artigos 2o e 198 da CF, a solidariedade entre os entes federados pela promoção dos atos necessários à concretização do direito à saúde, tais como o fornecimento de medicamentos e o custeio de tratamento médico adequado aos necessitados, e fixou a seguinte tese: “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”.
Confira-se a ementa do referido julgado:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).
Adentrando ao caso concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal concluiu que “(...) em vista de a responsabilidade dos entes públicos da federação ser compartilhada, cabe ao Estado de Mato Grosso arcar com a cirurgia pleiteada na inicial, por se tratar de procedimento de alto custo. Afastada, portanto, a atribuição do ente público municipal, quanto à disponibilização do procedimento cirúrgico requerido”.
Diante desse quadro, observa-se que aresto impugnado se encontra em aparente desconformidade com a orientação firmada no indigitado paradigma (Tema 793).
Ante o exposto, em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do STF manifestado no recurso paradigma (Tema 793), devolvam-se os autos à Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para a verificação de um possível juízo de retratação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO.
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.